Tribunal: TJPA
Processo: 0422655-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0422655-45.2016.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ROSINALDO PANTOJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 458, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2. Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, haja vista ter pleno interesse em dar continuidade ao andamento do feito, face o apelado permanecer inadimplente com suas obrigações contratuais, não podendo ser beneficiado com a extinção da lide.

3. Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção.

4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e

apelado
ROSINALDO PANTOJA DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0422655-45.2016.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO: ROSINALDO PANTOJA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
ROSINALDO PANTOJA DA SILVA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 458, III, do CPC.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ter celebrado contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança com o requerido, para aquisição do veículo de marca HONDA/CG150 FAN, modelo 2015, tendo o contratante/ora requerido se obrigado a solver o referido pacto, mediante 72 (setenta e duas) prestações mensais, não cumprindo com suas obrigações contratuais, encontrando-se inadimplente com a importância de R$4.035,76 (quatro mil, trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

O magistrado a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do litígio, conforme ID 6558512.

No ID 6558513-pág. 5, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a impossibilidade de apreensão do bem, em razão de sua não localização.

No ID 6558518 – pág. 2, foi expedido ato ordinatório pelo Sr. Diretor de Secretaria, intimando a autora para dar andamento no feito (recolhimento de custas pendentes).

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID 6558514), extinguindo a ação sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, III,
do CPC.

Inconformada,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.,

interpôs recurso de Apelação (ID 6558615).

Sustenta a parte apelante que a ação foi equivocadamente extinta, uma vez que foi diligente e não houve desídia por sua parte, salientando, ainda que o veículo, objeto do litígio, não tenha sido encontrado, o Juízo de origem deveria ter lhe intimado para conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, na forma dos artigos 4º e 5º do Decreto Lei nº 911/69.

Afirma que não concorda com a extinção do feito, haja vista ter pleno interesse em dar continuidade ao andamento ao feito, pois o apelado permanece inadimplente com suas obrigações contratuais, não podendo ser beneficiado com a extinção da lide.

Assevera que, para a ação ser extinta com base no artigo 485, III, do CPC, é necessária a intimação pessoal da parte autora, conforme estabelece o §1º do artigo 485 do CPC, não sendo suficiente a intimação de seus patronos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, declarando a nulidade da sentença, com a devolução do feito a origem para o seu regular prosseguimento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 6558618.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e dissidia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, uma vez ter sido diligente, não havendo desídia de sua parte, tendo pleno interesse em dar continuidade ao andamento ao feito, salientando que o apelado permanece inadimplente com suas obrigações contratuais, não podendo ser beneficiado com a extinção da lide.

In casu
,
a demanda foi extinta com fulcro no inciso
III
, do artigo
485
,
CPC
, em virtude da autora não ter se manifestado quanto ao prosseguimento do feito.

Conforme exposto, trata-se de ação de busca e apreensão que visa a apreensão de veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária
com pacto adjeto de fiança, em que o requerido, ora apelado, se encontra inadimplente com suas obrigações contratuais.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando a inércia da parte autora, ora apelante, por ter deixado de se manifestar acerca do andamento do feito.

Não é de se olvidar que, para a extinção do feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção.

In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Desse modo, embora não haja menção na regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sobre a necessidade de consignar de forma expressa na intimação, “sob pena de extinção”, deve constar a advertência para o caso de desatendimento do comando judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC- ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DO ABANDONO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a extinção do feito por abandono da causa, imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC/15. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem
. (TJMT. RAC 0005984-87.2012.8.11.0025, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).” (Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono da causa, se dá quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. É necessária a intimação do procurador e pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o art. 485, III, § 1º, do CPC o que, na hipótese, não ocorreu
.

(TJ-MT - AC: 00012108020138110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)”. (Negritou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)

(TJ-MT - AC: 00012233720078110009 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).” (Negritou-se).

Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a

extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/11/2021